Tribunal: TJDFT
Processo: 0755403-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. compensação por danos morais. tentativa de estupro (trânsito em julgado) de servidor em desfavor de servidora, durante o exercício da função pública NO Hospital Regional de Taguatinga-DF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO: DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. A requerente, servidora pública, lotada no Hospital Regional de Taguatinga-DF, em 11.10.2016, foi vítima de crime (tentativa de estupro: trânsito em julgado em 07.10.2019), cometido por R.F.S., também servidor público, lotado no mesmo nosocômio.
II. "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (CF, art. 37, § 6o). Ademais, registra-se que, segundo jurisprudência do STF, “o vocábulo ‘terceiros’ contido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal dirige-se a todos que vierem a suportar o dano, ainda que a vítima seja agente público, desde que o fato ensejador da reparação guarde relação com a função estatal exercida” (STF, AI 858600 AgR, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014
PUBLIC 02-06-2014).
III. Suficientemente demonstrados: (i) a conduta ilícita (resultou configurada a falha do serviço público, uma vez que o autor do fato, servidor público efetivo, cometeu crime de tentativa de estupro durante plantão noturno, quando a requerente também estava a exercer suas funções, e, a toda evidência, é dever do Estado assegurar aos particulares e aos seus servidores a observância às garantias individuais, sobretudo a integridade física e moral); (ii) o dano (violação da dignidade sexual da requerente, de modo que, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória do autor do fato, torna certo o dever de indenizar); e (iii) e o nexo de causalidade (o agente público R.F.S., no exercício de suas funções, foi quem deu causa direta e imediata aos danos suportados pela requerente), tudo a atrair o dever indenizatório.
IV. Insubsistente a tese de não comprovação de culpa estatal, que seria imprescindível à comprovação da responsabilidade subjetiva por conduta omissiva do Estado, na medida em que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros e a também a servidores públicos (CF, art. 37, § 6o).
V. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 40.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato (tentativa de crime hediondo cometido em desfavor da requerida, que se encontrava no exercício de suas funções), a capacidade econômica das partes (a requerente é ocupante de cargo público efetivo), a extensão e gravidade do dano (além da própria gravidade decorrente da atuação delitiva, a servidora, em relatório médico, apresentou quadro de “insônia, choro fácil, dificuldade para se alimentar, ansiedade e pensamentos intrusivos recorrentes sobre o ocorrido”, tendo sido encaminhada à tratamento psicológico semanal – ID 19774209, p. 8), bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução. Precedente: TJDFT, 1a T. Cível, Acórdão n. 1023838.
VI. Escorreita, pois, a sentença condenatória do DF ao pagamento do valor de R$ 40.000,00, a título de compensação por danos morais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas (isenção legal). Condenado o Distrito Federal em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Lei no 9.099/95, Art. 55).